Tribunal: TJPA
Processo: 0800344-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800344-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELE GOMES DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Daniele Gomes de Freitas contra decisão monocrática que manteve liminar deferindo busca e apreensão de veículo, em razão de inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária. A agravante alega invalidade da notificação extrajudicial, em especial, por erro na numeração do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora da agravante;
(ii) definir se eventual divergência na numeração do contrato invalida a notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação extrajudicial, realizada por carta registrada e enviada ao endereço constante no contrato, cumpre os requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/1969 e pelo Tema 1.132 do STJ, sendo válida ainda que recebida por terceiro ou ausente o destinatário.

4.

Divergências na numeração do contrato, desde que não comprometam a identificação inequívoca da dívida, não invalidam a notificação, sobretudo quando outros elementos permitem ao devedor identificar a obrigação.

5.

No caso concreto, a numeração constante da notificação é a mesma do contrato nº 594106015, constando na cédula de crédito o código da operação que é 79417425.

6.

A intenção da agravante em contestar a notificação e atrasar a execução da liminar de busca e apreensão não encontra respaldo nos elementos probatórios, evidenciando a regularidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é válida para constituição em mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário, conforme Tema 1.132 do STJ.

2.

Em que pese inexistir a aludida divergência formal, ainda que houvesse diferença na numeração do contrato, tal fato não invalidaria a notificação, desde que a obrigação seja identificável pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS; STJ, Súmula 72.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
DANIELE GOMES DE FREITAS
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 21820164), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão agravada que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Inconformado com a decisão, reitera a agravante, em suas razões, as alegações contidas na inicial do seu Agravo de Instrumento, defendendo a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, sobretudo porque entende que a notificação extrajudicial está eivada de erros, aduzindo que:

“Entretanto, com todo respeito ao entendimento da Nobre Relatora, que indeferiu o efeito suspensivo, temos que esclarecer que a mesma está equivocada, visto que a notificação extrajudicial está eivada de erros, pois realizada para contrato diverso da relação jurídica. Aqui questiono a Vossa Excelência, quais os demais dados a consumidora tem como saber a qual contrato se refere?

Para o ministro do STJ, Luis Felipe Salomão, “A repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso...

Com efeito, consta da notificação número de contrato divergente daquele disposto no contrato assinado pelas partes, o que por certo implica em um defeito, que torna inválida a notificação realizada, uma vez que não foi permitida a purga da mora do contrato em atraso”.

Em complemento, colaciona jurisprudência desta e. Corte e dos tribunais pátrios, defendendo “
restaram ausentes os requisitos de validade da notificação por carta, devendo esta ser considerada inválida para fins de constituição em mora do devedor, pois não faz referência ao contrato assinado pela Agravante. Assim, se mantida a r. decisão ID e o improvimento do Agravo de Instrumento, certamente, tem-se por manifesto e iminente o risco de grave lesão a agravante pois o veículo será leiloado”.

Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas a sustar a decisão agravada que deferiu a busca e apreensão.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno (PJe ID nº 22342361), tendo sido esclarecido que
“
em relação à numeração do contrato, o contrato em questão possui duas numerações. Nota-se que uma é o número da operação, indicada na parte superior da Cédula de Crédito, qual seja: 79417425, e outra é a numeração recebida internamente, que no caso é a ato Contrato 594106015. Contudo, ambas as numerações se referem ao mesmo contrato juntado aos autos”
.

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, na fração de interesse:

“
Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade ou não da constituição em mora da Agravante, cuja notificação não foi entregue pelo motivo de “Ausente 3x”, bem como sustenta a parte haver divergência de dados do contrato, fato que invalida a notificação.

Pois bem.

Acerca da mora contratual, é cediço que, no contrato de alienação fiduciária, esta decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a norma determina que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

Com efeito, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Portanto, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos, que o AR foi encaminhado a ré, no endereço indicado no contrato. Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

No que pertine à alegação de divergência entre os dados contidos no contrato e a notificação extrajudicial expedida,
entendo que eventual alteração quanto ao número do contrato indicado na notificação, não a invalida, sobretudo porque presentes outros dados por meio dos quais o devedor consegue auferir e identificar a dívida e ter ciência inequívoca da cobrança
.

Digo mais, como bem destacou o Des. José Torquato Araújo de Alencar, ao tempo da análise da liminar, não obstante a alegação de divergência entre os dados contidos no contrato e a notificação extrajudicial,
tal fato não obstou a agravante de após citada, exercer seu direito de defesa, contestando a ação, ocasião em que sequer impugnou a existência da dívida.

Corroborando a mesma ratio decidendi aqui exposta, cito os seguintes julgados desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONJUGAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO DA MORA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Liminar de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Notificação Extrajudicial. Alegada divergência entre o número do Contrato e da Cédula Bancária. Irrelevância à vista do conjunto probatório; 2.Conjugação de documentos que demonstram a mora do agravado no pagamento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Mora no pagamento das parcelas que redunda à 2° parcela. Não demonstração de adimplemento contratual. Necessidade de prevalência do Princípio da boa-fé contratual. Restabelecimento da liminar de busca e apreensão do bem; 3.Agravo Interno conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819531-09.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024).

------------------------------------------------------------------------------ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO QUE É O MESMO INDICADO NO EXTRATO DE FINANCIAMENTO – MORA CONFIGURADA – REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/1969 DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e da regular constituição em mora, mormente o número indicado na notificação seria distinto do presente no ajuste celebrado entre os litigantes. 2 – O art. 2º, Â§2º, do DecretoLei 911/1969, autoriza que a comprovação da mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, sendo válido o seu envio para o endereço do contrato, ainda que recebida por terceiro. 3 – No caso em exame, evidencia-se que a notificação encaminhada pela instituição financeira (ID. 72644228), fora direcionada ao endereço indicado no contrato (ID. 72644230). 4 – Analisando detidamente os autos, verifica-se que o número do contrato indicado na referida notificação (ID. 72644228), qual seja, número 577787013, é o mesmo indicado no extrato de financiamento de ID. 72644227. 5 – Desse modo, não se evidencia nenhuma irregularidade na notificação no caso em exame, apta a afastar a constituição em mora da demandada/agravante. 6 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, mantendo incólume a decisão agravada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811234- 13.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2022)”.

Partindo deste pressuposto, as alegações acerca da invalidade da notificação extrajudicial
não se sustentam
, pelo que reforço que restou evidenciado nos autos de origem (PJe ID nº 82423336), pelo extrato de financiamento
que o número do contrato é 594106015, tal como constou na notificação
, sendo a numeração 79417425 presente na cédula o código da operação.

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que postergar e obstar o cumprimento da liminar de busca e apreensão,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações, nos termos art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025